Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DE NEONATO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão de recebimento de indenização por danos morais em razão de alegado erro médico.
2. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal é compatível com a Teoria do Risco Administrativo, ou seja, com o estabelecimento da responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, mesmo na hipótese de comportamento omissivo. 2.1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa, no entanto, a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. 2.2. Para a configuração da responsabilidade estatal é necessário que fiquem comprovados a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade.
3. Verifica-se, diante da prova produzida nos autos, que os procedimentos adotados pela equipe médica do referido hospital foram adequados ao caso e que as consequências negativas experimentadas pelos demandantes não estão relacionadas à atuação dos aludidos profissionais.
4. Recurso conhecido e desprovido.